Tribunal: TJMT
Processo: 1034957-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034957-69.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 285.587.231-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 285.587.231-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CONTA BANCÁRIA – DESCONTO INDEVIDO DE PRÊMIO DE SEGURO NÃO CONTRATADO - DEFEITO/FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – PREJUÍZO MORAL CONFIGURADO - DANO
IN RES IPSA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à instituição financeira provar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos comprovadamente realizados na conta bancária do consumidor, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado valores de empréstimos não contratados, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A devolução do valor descontado indevidamente deve ser realizada de forma simples, quando não comprovada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, um interposto por
Maria dos Santos do Nascimento
e o outro pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Declaratória C/C Indenizatória ajuizada em face da instituição financeira, para declarar inexistente

a contratação do seguro questionado e condenar a requerida a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente desde setembro de 2019, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC; com as ressalvas do art. 98, §3o, em relação à parte autora, porque é beneficiária da AJG.

Neste momento, a autora alega, em breve resumo, que os descontos indevidos, realizados de forma fraudulenta em sua conta corrente, decorrente de serviços não contratados, revela a falha na prestação dos serviços pelo fornecedor e geram danos que ultrapassam o limite da normalidade, alterando o estado psíquico dela, configurando o dano moral, passível de reparação.

Com base nesses argumentos, pugna pela condenação do banco ao pagamento de indenização pelos prejuízos morais suportados.

Por sua vez, o banco apela ao id. 170879309, suscitando, em preliminar, a ilegitimidade passiva da empresa
Bradesco Vida e Previdência S.A.
, pugnando pela extinção do processo em relação à referida seguradora.

Assevera a legalidade dos descontos efetuados, porque decorrentes de contratação realizada entre as partes.

Sustenta a impossibilidade de condenação à repetição do indébito em dobro, por falta de prova da má-fé.

As contrarrazões vieram ao id. 170879314 e ao id. 170879316.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO, DE NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

Em seu apelo, o
Banco Bradesco
sustenta a ilegitimidade da empresa
Bradesco Vida e Previdência
, para figurar no polo passivo da lide, por se tratar de pessoa jurídica diversa da instituição financeira demandada.

Nesse sentido, a instituição financeira carece de interesse recursal, na medida em que a seguradora indicada não figurou no polo passivo da lide.

Portanto, não conheço do recurso neste ponto.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos efetivados a título de prêmio de seguro em sua conta bancária, sustentado a inexistência de relação jurídica capaz de embasar a dívida cobrada.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados, o que inocorreu.

Aliás, o banco não se preocupou em juntar um documento sequer relacionado ao negócio questionado.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a inexistência de prova relação jurídica capaz de justificar os descontos efetivados.

Na hipótese, ficou comprovado que o banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos; ou seja, a autora ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano dela decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pela autora podem ser classificados como mero aborrecimento.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar adequado e suficiente para amenizar o sofrimento causado à autora.

Por versar, a hipótese, responsabilidade extracontratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), assim considerado a data do desconto da primeira parcela, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Em relação ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 842.292/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de
juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016)

No que concerne à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, é decorrência lógica a ilegitimidade da cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, devolução deve se dar de forma simples, porque não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. O Plano de Equivalência Salarial é aplicável para o reajuste das prestações mensais, não servindo para reajuste do saldo devedor, o qual é feito por índice pactuado pelas partes. Precedentes. Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir da vigência da Lei n. 8.177/1991 (Súmula 454/STJ). É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando existir expressa previsão contratual. Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação (Súmula 450/STJ). A questão da capitalização dos juros/Tabela Price encontram óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. O art. 4o do Decreto-lei n. 22.626/1933 não foi examinado no acórdão recorrido, de modo que carecem de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor
, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, INTEGRADA PELOS ACLARATÓRIOS, PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE APENAS PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. IRRESIGNAÇÃO DOS MUTUÁRIOS. 1. (...) 6. Não é possível o reconhecimento do direito à repetição do indébito não estando evidente, no caso, a má-fé da instituição financeira, mormente na hipótese em que a cobrança dos encargos tidos como indevidos tiveram previsão contratual, por disposições livremente pactuadas entre as partes e foram, ainda, mantidos judicialmente pela instância ordinária e, na presente oportunidade, pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1140124/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VALOR DO SEGURO. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. As questões do valor do seguro e da capitalização dos juros/Tabela Price encontram óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1572392/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016)

Nesse passo, os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples, acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde o evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, haja vista que o banco requerido decaiu em quase a totalidade da pretensão, devendo, assim, arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e reformo em parte a sentença, para, com isso, reconhecer a inexistência do negócio jurídico questionado, condenando o banco requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, da data do desconto da primeira parcela, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; à restituição de forma simples, dos valores indevidamente descontados, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Por conseguinte, condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Por fim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco, apenas para determinar que a repetição do indébito seja realizada de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023